Tribunal: TJDFT
Processo: 0741521-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Os autos originários têm por base a liquidação provisória e individual de sentença decorrente de cédula de crédito rural emitida pela agência do Banco do Brasil S.A., situada na cidade de Goiânia/GO (a qual também corresponde ao atual domicílio do agravante/consumidor).
II. Não observada a competência exclusiva do domicílio da parte consumidora, conjugada com a especialidade da situação da letra “b” (local da agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, aqui a pretensa entrega dos extratos da operação e “slips” da evolução dos débitos) do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil.
III. Conforme as recomendações constantes da Nota Técnica 8/2022, emitida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a admissão da “eleição de foro” aleatória não apenas inverteria os valores que norteiam a ordem dos critérios legais de determinação de competência (relativa e exclusiva do consumidor), como violaria certas prerrogativas constitucionais, a exemplo do número de juízes na unidade jurisdicional ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (art. 93, inciso XIII), a alteração da organização e da divisão judiciárias (art. 96, inciso II, “d”) e a competência dos tribunais (artigo 125, § 1o).
IV. Diante da presente caracterização de escolha aleatória e abusiva do órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência.
V. Agravo desprovido.